Tribunal: TJDFT
Processo: 0743002-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743002-41.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE JORGE DE MELO AGRAVADO: PAULO RICARDO SILVA DE ALMEIDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela interposto por JOSE JORGE DE MELO contra a decisão de ID 145289163, proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0725518-49.2018.8.07.0001. Na ocasião, foi indeferido o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado, ora agravado, sob o fundamento de que a situação jurídica debatida não se enquadra nas exceções previstas no art. 833 do Código de Processo Civil – CPC, e determinado ao exequente, ora agravante, que promovesse o andamento do feito, sob pena de envio ao arquivo provisório. Nas razões recursais, o agravante pleiteia a gratuidade da justiça, já concedida nos autos de origem, afirmando que a sua única fonte de renda é um auxílio-doença inferior a 1 (um) salário-mínimo. Noticia que, em dezembro de 2015, o agravado, na qualidade de seu advogado em outro processo judicial, obteve um alvará para levantamento da quantia de R$ 75.125,20 (setenta e cinco mil, cento e vinte e cinco reais e vinte centavos), limitando-se a verter, em seu favor, apenas R$ 36.285,56 (trinta e seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). Informa que, depois de inúmeras tentativas de reaver o restante, registrou um boletim de ocorrência em 2016 e uma representação na Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Distrito Federal. O agravante consigna, ainda, ser pessoa idosa (87 anos) e não dispor de boa saúde, além de estar passando por grande dificuldade financeira. Afirma que o agravado, por outro lado, é servidor público e recebe R$ 11.801,06 (onze mil, oitocentos e um reais e seis centavos) a título de vencimentos, sobre os quais não recaem descontos a título de empréstimos bancários, e não possui imóvel ou veículo financiados em seu nome. Sustenta, assim, ser admissível a penhora salarial, devendo ao agravado comprovar que o percentual pretendido comprometeria a sua dignidade. Ao final, o agravante requer o conhecimento do recurso e: a) a concessão de gratuidade da justiça; b) a atribuição de efeito suspensivo, para sobrestar o processo principal até o julgamento do mérito do Agravo; c) a antecipação da tutela, para que seja autorizada a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravado – ou outro percentual considerado pertinente; e, d) no mérito, o seu provimento, determinando-se a inversão do ônus da prova, para incumbir ao agravado a comprovação de que a constrição afetará a sua dignidade, bem como a penhora salarial no importe de 30% (trinta por cento) ou, alternativamente, de 20% (vinte por cento) (ID 42344145). Sem preparo, haja vista o deferimento da gratuidade de justiça no processo de conhecimento, conforme registrado na cópia da sentença de ID 21984351. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registar que a gratuidade da justiça concedida na 1a Instância surte efeitos automáticos na instância recursal, conforme prevê o art. 9o da Lei 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. Nessa perspectiva, diante da não constatação de que tal benefício foi revogado, o agravante padece de interesse recursal quanto a esse ponto, razão pela qual NÃO CONHEÇO O RECURSO no tocante ao pedido de concessão de gratuidade da justiça, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC. Quando aos demais pedidos, porque presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no parágrafo único do art. 995 da mesma norma, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à antecipação da tutela, o art. 300, caput, do CPC leciona que “[...] será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições. Segundo o art. 833, § 2o, do CPC, os vencimentos, os soldos, os salários, as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dentre outros, podem ser penhorados para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais. O Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp n. 1.582.475/MG, reforçou a penhorabilidade nesses casos, desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Em consulta ao feito de origem, verifica-se que se trata da execução de dívida referente à retenção, pelo agravado, de quantia superior à devida a título de honorários advocatícios contratuais, quando do levantamento de um alvará judicial. Observa-se, ainda, que, segundo consta no contracheque mais recente (ID 144272245 – setembro de 2022), os vencimentos do agravado não superam 50 salários-mínimos mensais. Assim, considerando que o caso em apreço não se enquadra nas 2 (duas) exceções previstas no supracitado dispositivo, reputo ser mais prudente, nesse momento, manter a impenhorabilidade da verba de natureza salarial recebida pelo agravado, sem prejuízo da revisão desse entendimento quando do julgamento do recurso pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. No mais, entendo não estar presente o perigo da demora, apto a ensejar o sobrestamento da decisão recorrida, pois não há risco imediato de extinção do cumprimento de sentença. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de antecipação da tutela e de atribuição de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 21 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator